Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-98.2023.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005707-98.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - ERRO MATERIAL – PORCENTAGEM DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CORREÇÃO - NECESSIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1005707-98.2023.8.11.0015

Embargante
:
Tokio Marine Seguradora S.A.

Embargada
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

3ª vara cível da comarca de Sinop

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
Tokio Marine Seguradora S.A.
de acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso da seguradora, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo.”.

Embargos
(Id. 199817652): Sustenta, em síntese, a existência de erro material no acórdão, com relação ao erro material apontado no relatório do acórdão.

Alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de majorar os honorários sucumbenciais, bem como sanar o erro material.

Sem Contrarrazões
(Certidão Id. 202220197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de corrigir erro material no acórdão quanto a porcentagem do valor a ser pago a título de honorários advocatícios descrito no relatório, bem como sanar omissão quanto aos honorários recursais.

Verifica-se que, de fato, é caso de reforma do acórdão.

Primeiramente, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedente a ação, para condenar a requerida a pagar autora o valor de R$5.019,29 em relação ao segurado descrito na inicial, corrigido pelos IPC-Fipe, da data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 12% ao ano. Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
15%
sobre o valor da condenação.

O recurso de apelação interposto pela concessionária foi desprovido, por unanimidade, por esta c. Câmara.

Com isso, foi mantida a condenação a título de honorários advocatícios 15% sobre o valor da condenação.

No entanto, extrai-se do v. acórdão embargado:

“(...) Sentença: julgou procedente a ação, para condenar a requerida a pagar autora o valor de R$5.019,29 em relação ao segurado descrito na inicial, corrigido pelos IPC-Fipe, da data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 12% ao ano. Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor da condenação. (...)”.

Dessa forma, faz-se necessária a correção do acórdão embargado neste ponto, para fazer constar no relatório a porcentagem de 15% sobre o valor da condenação.

Quanto a majoração dos honorários recursais, cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 04.09.2023 de modo que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Dessa forma, mantida a sentença favorável à parte autora, aqui embargante, e com o trabalho adicional apresentado pelo defensor, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% para 20% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no §2º do mencionado artigo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal
(art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios, para corrigir erro material quanto a porcentagem dos honorários advocatícios descritos no relatório, bem com para majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024